Tribunal: TCU
Processo: 038.365/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 495/2023-TCU-Plenário Trata-se de Relatório de Inspeção visando apurar indícios de execução irregular de despesas de exercícios anteriores (DEA), que, nesta fase, aprecia pedidos de prorrogação de prazo para cumprimento de determinações prolatadas nos subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2527/2022-TCU-Plenário , encaminhados pelo Ministério da Economia e pela Casa Civil da Presidência da República. Considerando as mudanças decorrentes do período de transição governamental e da reestruturação ministerial; considerando que as justificativas apresentadas pelo Ministério da Economia e pela Casa Civil da Presidência da República também se aplicam à Secretaria do Tesouro Nacional - STN; considerando que a STN já encaminhou as informações requeridas no subitem 9.6 do referido Acórdão 2527/2022-TCU-Plenário ; considerando os pareceres uniformes da AudFiscal, pelo deferimento do prazo adicional; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 183, inciso I, parágrafo único, do Regimento Interno, em: a) prorrogar por 60 (sessenta) dias, a contar de 4/2/2023, os prazos originalmente fixados nos subitens 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 2527/2022-TCU-Plenário ; b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 203, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Secretaria do Tesouro Nacional. 1. Processo TC- Processo 038.365/2019-7 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério da Economia. 1.2. Unidades: Casa Civil da Presidência da República; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Controladoria-Geral da União; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Cidadania; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Economia; Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Políticas Fiscal e Tributária (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.